Tribunal: TJBA
Processo: 8004032-20.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8004032-20.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido: Ademilson Silva Lima

Recorrido: Cleiton da Silva Pereira

Defensor Público: Dr. Fabiano Cho

Origem: 5ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, EM FACE DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RECORRIDOS POR CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO, NA FORMA DO ART.

157, § 2º, II C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL,
CONCEDENDO-LHE
LIBERDADE PROVISÓRIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

RECORRIDOS PRESOS EM FLAGRANTE NO DIA 11.01.2025, OBJETO DO APF Nº 8004032-20.2025.8.05.0001,

POR TEREM SUBTRAÍDO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA DISSIMULANDO PORTAR UMA ARMA DE FOGO, UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG COR PRETA, DA VÍTIMA ELISANE MORAES COSTA, SOMENTE NÃO CONSEGUIDO CONSUMAR O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE.

CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA FORMA DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE
CONCRETA
DOS RECORRIDOS REVELADA P
ELO MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA. NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO CONCRETO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP. POSSIBILIDADE CONCRETA DE QUE, EM LIBERDADE, VOLTEM A DELINQUIR.

RECURSO PROVIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004032-20.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorridos, Ademilson Silva Lima e Cleiton da Silva Pereira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso Ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)